Tribunal: TJDFT
Processo: 0755627-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. APARENTE DESEQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO DA PARTE ALIMENTANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão que teria indeferido o pedido para imediata redução da obrigação alimentar.
2. Fatos relevantes. (i) os alimentos foram fixados por meio de acordo homologado em abril de 2025, por meio do qual a genitora se comprometeu a dividir com o ex-cônjuge, em igualdade de condições, as despesas mensais dos filhos, estimadas no total de R$ 7.000,00; (ii) a genitora/alimentante busca a redução para o patamar de R$ 1.400,00 mensais, a ser dividido entre os três filhos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) redução dos alimentos fixados em acordo homologado judicialmente para 20% (vinte por cento) das despesas elencadas no acordo inicial, correspondente a atuais R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os filhos "menores" estão submetidos ao poder familiar (CC, art. 1.630), o qual consiste na autoridade exercida pelos pais em relação à sua prole, dentro da perspectiva do regime de colaboração familiar. Assim, aos genitores cumpre a obrigação de assegurar-lhes, com absoluta prioridade, os direitos referentes à saúde, alimentação e educação (CF, art. 227).
5. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo (CC, art. 1.699).
6. No caso concreto, desponta a aparente assimetria de rendas percebidas pelos genitores (evidente maior capacidade contributiva do genitor em relação à agravante) à fixação de distribuição igualitária dos alimentos devidos pelos alimentantes, e não se pode deixar de enfatizar que as demais despesas serão arcadas pela genitora/agravante na quinzena/mês com os alimentados estiverem aos seus cuidados, independentemente de ser o lar paterno o de referência. Esses elementos estampam, aparentemente, a fixação de ônus fora de proporção à agravante, uma vez que, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de sua renda mensal seria destinada aos filhos, ou seja, percentual bem superior ao da capacidade contributiva do genitor (probabilidade do direito vindicado).
7. Por essa razão, é de ser redimensionado o valor dos alimentos, por ora, para R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) mensais, até que as demais questões articuladas (narrativa de ocorrência de violência patrimonial em virtude de não repasse de aluguer de R$ 2.800,00, e vícios de consentimento e pressão psicológica supostamente sofridos pela genitora para firmar o acordo) sejam devidamente sopesadas com o exauriente contraditório (CC, art. 1.694, § 1o e art. 1.695).
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento parcialmente provido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630, 1.694, § 1o e art. 1.695, e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1793248, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe: 14.12.2023; TJDFT, acórdão 2086528, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe: 23.2.2026.